Tribunal: TJSP
Processo: 1004615-28.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004615-28.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A, é apelada ELIZABETH PEREIRA
SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004615-28.2020.8.26.0224 -Voto no 48.563
2
VOTO No 48.563
APELAÇÃO CÍVEL No 1004615-28.2020.8.26.0224
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A
APELADO
: ELIZABETH PEREIRA SALES
COMARCA
: GUARULHOS 8a VARA CÍVEL
RECURSO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO
MATERIAL E DANO MORAL. SENTENÇA PELA
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO. TODAVIA, ART. 1.003, § 5o DO CPC.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
MANIFESTAMENTE
INTEMPESTIVA. ARTIGO 932, III DO CPC. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
1.
Trata-se de apelo interposto contra sentença que
julgou procedente pedido formulado em ação ordinária de obrigação de fazer
cumulada com dano material e dano moral proposta por Elizabeth Pereira Sales
contra Intermédica Sistema De Saúde S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004615-28.2020.8.26.0224 -Voto no 48.563
3
Sustentou a autora que “foi participante do plano de
saúde Sul América Saúde por mais de 10 anos, ou seja desde 2009/2019” sendo
que “em virtude dos reajustes do plano, foi se tornando inviável à Autora a
continuidade junto a este, necessitando buscar uma plano com parcelas mais
acessíveis”. Ocorre que, tendo procedido à portabilidade junto à ré, “não podia
imaginar que após a portabilidade e faltando apenas 12 dias para a alegada
finalização da carência imposta pelo plano em razão da portabilidade, passaria por
uma situação de emergência/urgência, necessitando de uma cirurgia, sendo
diagnosticada com apendicite aguda”. Alegou que “entrou em contato com o
convênio médico para autorização de sua imediata internação, o que foi
prontamente negado, sob alegação de que se encontrava no período de carência
para realização de procedimento cirúrgico”. À vista disso, ingressou em juízo a
pugnar pela “condenação da Requerida ao ressarcimento dos valores pagos pela
Autora devidamente atualizados, acrescidos de juros legais”; bem como a
"condenação ao pagamento do dano moral, a fim de coibir práticas abusivas
impostas ao consumidor” (fls. 01/09).
Quando da sentença (fls. 452/458), considerou o
magistrado prolator que “a beneficiária realizou o procedimento cirúrgico no mesmo
dia da sua internação, restando demonstrado o caráter emergencial do
atendimento”
de modo que “reconhecida a emergência aplica-se, quanto à
carência, o previsto no artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei n° 9.656/98”. Ressaltou
“aplicável a Súmula no 103 deste Tribunal de Justiça, segundo a qual 'É abusiva a
negativa de cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de
que está em curso período de carência que não seja o prazo de 24 horas
estabelecido na Lei n. 9.656/98'”; bem como “o entendimento elencado na súmula
597, do STJ, in verbis: 'A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência
para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou
de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas,
contado da data da contratação'". Entendeu, pois, que “a negativa de cobertura do
procedimento cirúrgico emergente restou indevida, sendo de rigor a condenação da
ré a restituir os valores pagos pela requerida ao hospital”. Entendeu, ainda, que
“diante da demora e do sofrimento desnecessário causado à parte autora, a
indenização por danos morais é devida”. Daí a procedência do pedido, “para
CONDENAR a requerida NOTRE DAME INTERMÉDICA S/A na obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004615-28.2020.8.26.0224 -Voto no 48.563
4
pagar à parte autora o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos
materiais, valor que deverá ser atualizado de acordo com a Tabela Prática do
egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da data do
desembolso (súmula 43 STJ), bem como acrescida de juros moratórios de 1% ao
mês, devidos a partir da data da recusa do pagamento. Outrossim, CONDENO a
requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
danos morais, valor que deverá ser atualizados de acordo com a Tabela Prática do
egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da data da publicação
da presente sentença (súmula 362 do STJ), bem como acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês, devidos a partir da data da recusa”.
Inconformada, recorre a requerida pugnando pela
reforma do julgado (fls. 464/481). Aduz, para tanto, que “tendo a vigência do
contrato da Apelada se iniciado em 20.09.2019, a contagem das carências se deu
a partir de então e os prazos a serem contabilizados a partir da vigência constaram
expressos no contrato”. Ressalta que “não consta qualquer pedido de emergência
nos documentos acostados aos autos” sendo que “a solicitação de internação foi
encaminhada para análise e após auditoria médica, foi verificado que o quadro
clínico descrito não configuraria quebra de carência, já que o exame de imagem
evidenciava
apêndice
edemaciado,
sem
demais
complicações
que
caracterizassem, naquele momento quadro de abdome agudo, estando o quadro
clínico da paciente dentro do limite da normalidade”. Com base no Enunciado n.o
19 da III Jornada de Direito da Saúde, aduz que “Nos processos judiciais, a
caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado,
com expressa menção do quadro clínico de risco imediato”. Argumenta, ainda, que
“na remota hipótese de seguir o entendimento de que esta Apelante deve arcar
com as despesas médicas havidas em razão do cumprimento de período de
carência, o valor deve observar, evidentemente, o montante que esta Operadora
custearia”. Quanto aos danos morais, aduz que “não há que se falar em negativa
de autorização do atendimento, devendo a r. sentença ser reformada para afastar a
condenação em danos morais, já que foi prestado atendimento ao paciente em
carência contratual, bem como não foi verifica qualquer agravamento da condição
do paciente”. Alega que “inadimplemento contratual não enseja o dever de
indenizar, bem como não houve qualquer prejuízo à parte Apelada na dimensão da
sua dignidade”. Subsidiariamente, “requer a redução do quantum indenizatório à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004615-28.2020.8.26.0224 -Voto no 48.563
5
patamares que se adequem ao princípio da razoabilidade, evitando o
enriquecimento ilícito do Recorrido, bem como que o reembolso das despesas
sejam calculadas nos termos do contrato”. Colaciona jurisprudência a favor de sua
tese e conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 483), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 486/492).
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação ordinária de obrigação de fazer
cumulada com dano material e dano moral julgada procedente pelo juízo originário.
Sobreveio, então, o recurso de apelação ora em apreço o qual, ressalvado o
inconformismo manifestado, não pode ser conhecido.
Ocorre que, malgrado tenha anotado a apelante que
“a tempestividade do presente recurso é verificada uma vez que a r. sentença foi
publicado em 13.07.2020 (segunda feira), iniciando-se o prazo em 14.07.2020
(terça feira), encerrando-se em 03.08.2020 (segunda feira)”; é certo que, como se
colhe da certidão de fl. 463, a sentença apelada foi devidamente publicada no dia
09/07/2020
de modo que o escoamento do prazo para insurgência recursal
ocorreu no dia 30/07/2020.
Logo,
afigura-se
notadamente
extemporâneo
o
vertente recurso, interposto no dia 31/07/2020, quando decorrido in albis o prazo de
que trata o artigo 1.003, § 5o do CPC.
Assim, porquanto manifestamente inadmissível, não
deve o presente recurso ser conhecido, nos termos do artigo 932, III, do Código de
Processo Civil.
Nada mais é preciso dizer.
3.
Nestes termos, não se conhece do recurso.
Vito Guglielmi
Relator